Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-89.2021.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-89.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), ZANIZOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 267.583.427-00 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 688.231.001-78 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.970.757-94 (APELADO), ANA LIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 085.172.347-07 (APELADO), MURILO VIDZIUNAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.569.761-36 (APELADO), MAURICIO VIDZIUNAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.269.781-89 (APELADO), ZANIZOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 267.583.427-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito de Família. União Estável
Post Mortem
. Necessidade de Prova da Convivência Pública, Contínua e Duradoura com intuito de Constituição de Família. Ausência de Elementos Probatórios Contemporâneos ao Óbito. Improcedência Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
falta d
e
prova
da convivência nos dois anos anteriores ao óbito,
e d
e provas de retomada da convivência do falecido com sua ex-esposa.

II. Questões em discussão

2. São elas:
a)
a e
xistência de união estável entre a Autora e o falecido à época do óbito;
b
)
a comprovação
dos requisitos legais do artigo 1.723 do Código Civil;
c
)
a v
aloração das provas documentais e testemunhais produzidas.

III. Razões de decidir

3. A
união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família (art. 1.723 do CC)
. No caso, e
mbora haja elementos que indiquem relação afetiva anterior entre a Apelante e o falecido, não
está
comprovada a convivência marital no período imediatamente anterior ao óbito
.

4. A inexistência de
provas contemporâneas ao falecimento que demonstrem vínculo afetivo estável, participação em atos
fúnebres, ou outros comportamentos sociais compatíveis com a condição de companheira
, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
A configuração da união estável
post mortem
exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família até o momento do óbito, ônus que incumbe à parte autora.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 1.723; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 275.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/10/2008;

TJDF, Ap.
Cív
. n. 0725612-15.2019.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 27/01/2021;

TJMG, AC n. 1000021-19.5419-3/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 14/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001216-89.2021.8.11.0024

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosa Maria Cardozo dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou improcedente o pedido formulado
na
Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
ajuizada em face
do
Espólio de

Zanizor
Rodrigues da Silva
.

Nas razões recursais
,

sustenta que
é incontroverso que mantinha relacionamento duradouro, público e contínuo com o
de cujus
, e que constituíram família.

Aduz que mantinham
conta bancária conjunta,
há imóvel registrado em nome do casal
, declaração de união estável, além de provas testemunhais de convivência.

Alega
,
ainda
,
que
o
de cujus
estava divorciado de sua ex-cônjuge
e, portanto, não há
impedimento para o reconhecimento da união.

Aponta, também, contradições nos depoimentos dos Recorridos, que agi
ram
com o intuito de ocultar a relação entre
ela e o falecido
.

Requer a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da união estável
post mortem
, nos termos do pedido inicial.

Contrarrazões no Id. 275213423.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante
Rosa Maria Cardozo dos Santos
propôs Ação
d
e Reconhecimento
d
e União Estável
Post Mortem
em face do
E
spólio de
Zanizor
Rodrigues da Silva
,
sob a alegação de
que conviveu com o falecido em união estável até o
seu
falecimento em 10/02/2021.

Aduziu que a convivência
era
pública, contínua e duradoura, com intenção de constituição de família, embora sem filhos.

Alegou que
o casal residia no imóvel localizado no Condomínio Village II, Quadra A, Lote 06, na cidade de Chapada dos Guimarães
-M
T, adquirido em nome de ambos, conforme comprova
a
Escritura Pública.

Argumentou
que compartilhava
m
despesas da casa e da vida cotidiana, mantinha
m
conta bancária conjunta e, inclusive, firm
aram
declaração particular de união estável para fins bancários.

Seguiu aduzindo
que participavam de reuniões familiares e eventos sociais,
e eram
amplamente reconhecidos por amigos e familiares como c
onviventes
.

Relatou que,
depois do
falecimento de
Zanizor
Rodrigues da Silva,
tentou receber
pensão por morte
no
MT
PREV
e UFMT
;

porém, foi
informada de que deveria apresentar Escritura Pública Declaratória
d
e União Estável
e, p
or não terem lavrado tal
documento, ajuizou
est
a
Ação
com o objetivo de obter o reconhecimento judicial da união estável com o
de
cujus
para
viabilizar o recebimento d
o benefício previdenciário.

Na contestação, o Espólio de
Zanizor
Rodrigues da Silva

arguiu
, em
preliminar
,
inépcia inicial, sob o argumento de que
a Requerente
não
indicou,
com clareza
,
o período da suposta união estável e
que
o pedido formulado não decorre logicamente dos fatos narrados, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afir
mou
que o falecido manteve apenas um namoro com a Autora, iniciado em 2012 e encerrado no início de 2017, sem intenção de constituir família.

Aleg
ou
que,
depois

d
esse período, o
de cujus

retomou
a convivência com sua ex-esposa Cristina

Fernandes
Vidziunas
,
de quem se divorci
ara
em 2009, e
com quem
viveu
em união estável até a data do falecimento, ocorrido em 2019.

Adu
ziu
que não est
ão
presentes os requisitos legais da união estável entre a Autora e o falecido, especialmente a convivência pública, contínua e duradoura
,
com intenção de constituição de entidade familiar.

Sustent
ou
que não havia vida em comum, nem vínculo econômico, afetivo ou social entre ambos.

Rechaçou
as provas apresentadas na petição inicial, notadamente as declarações de terceiros e o documento firmado junto à UNICRED
.

Afirmou
que os declarantes não conheciam a realidade da vida do falecido e que a mencionada declaração foi firmada apenas para fins bancários, sem valor probante
para esta ação
.

Impugnada a peça de defesa,
foi realizada audiência de instrução
e, depois da apresentação das alegações finais
,
o feito foi sentenciado.

O Juiz singular

concluiu serem
improcedentes os pedidos
porque não constatou provas
seguras

de que a Autora
convivia com o falecido nos dois anos que antecederam seu óbito.

Em outros termos, e
mbora
tenha
reconhecido
a existência de
relação afetiva entre as partes por longo período,
firmou convicção de
que, na data da morte, o
de cujus
mantinha relacionamento com sua ex-esposa, Cristina Fernandes
Vidziunas
, com quem esteve casado formalmente e, apesar de separados de fato em momento anterior,
reataram
a convivência em 2017.

O Julgador fez constar que os
documentos e depoimentos demonstraram que
o
de cujus

e Cristina Fernandes
Vidziunas
retomaram o relacionamento em 2017 e
assim
permaneceram até o
seu óbito.

Deixou registrado que
não constatou prova
documental contemporânea ao óbito
, capaz de demonstrar que
conviviam maritalmente
quando do falecimento
, nem mesmo demonstrou ter participado das homenagens fúnebres prestadas ao falecido, tampouco requereu a abertura do inventário, o que

enfraquece a tese de vínculo afetivo estável até o momento da morte.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

A Apelante reitera
que conviveu com o falecido até a data de sua morte e que as provas testemunhais confirmam essa convivência.

Aleg
a
que compartilhavam vida em comum, inclusive finais de semana na casa de Chapada, e que o falecido a reconhecia publicamente como sua companheira.

Argument
a
que a sentença foi baseada em interpretações equivocadas das provas e que o relacionamento com
a ex-esposa
não
é
incompatível com a união estável.

Requer
a reforma da sentença para
que seja
reconheci
da
a união estável
post mortem
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.723, do Código Civil, a união estável fica configurada quando há convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Desse modo, para configurar a união estável, é necessário que a convivência seja pública, que os conviventes se mostrem no meio em que vivem como se casados fossem, que a relação seja duradoura e que tenham a intenção de constituir família.

Em outras palavras, para ser reconhecida a união estável, o postulante precisa demonstrar a existência de requisitos subjetivos e objetivos.

São requisitos subjetivos
a convivência

more
uxorio
e
a

affectio

maritalis
.

O primeiro consiste na
“comunhão de vidas, no sentido material e imaterial, em situação similar à de pessoas
casadas”
. (GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 6. p. 549). Este requisito envolve a mútua assistência moral, material e espiritual, caracterizada pelos interesses e atos comuns, inerentes à entidade familiar.

O segundo,
a

affectio

miratalis
, diz respeito ao ânimo de constituir família, isto é, além do afeto (elemento componente de toda relação familiar), deve existir o propósito comum de formar de uma entidade familiar.

Sob o prisma objetivo, os requisitos são a notoriedade, a estabilidade ou duração prolongada, a continuidade, a inexistência de impedimentos matrimoniais e a relação monogâmica.

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi,
“a convivência pública pode ser concluída em razão da conduta social dos companheiros, quando ambos mantêm uma relação afetiva contínua e sólida, sem que haja motivo para a ocultação desta situação
”. (
REsp
275.839/SP, Rel. para acórdão Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
23.10.2008).

Portanto,
inobstante
o argumento da Recorrente de que
o
Julgador
a quo
não apreciou a prova dos autos, da análise do conjunto fático probatório verifica-se que a Autora/Apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), haja vista que não demonstrou o
preenchimento dos requisitos da união estável, quais sejam:
a convivência
de forma contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723, do Código Civil.

Com efeito
, ainda que ela (Apelante) e o
de cujus
tenham
convivido,
não
há provas incontestes de qu
e conviveram maritalmente,
em especial na data do óbito
.

As provas produzidas pela Apelante demonstra
ra
m que ela conviveu com o
de cujus
, por certo
período
, mas não
esclareceram
suficientemente que eles tenham constituído família, indo além de um namoro qualificado e prolongado.

Os documentos apresentados pela Recorrente são antigos, datam de mais de ano
antes
do óbito do
de cujus
, e
as
testemunhas
por ela arroladas
, embora tenham afirmado que sabiam da convivência,
fat
o que não foi negado pela família do falecido, não foram contundentes o suficiente
para confirmar
que na data do óbito
conviviam
como se casados fossem
.

Reitero:
p
ara que fique caracterizada a figura da união estável, exige-se a demonstração dos requisitos de notoriedade, durabilidade, fidelidade, bem como intenção de constituir família (vidas e interesses comuns), requisitos que diferenciam a união estável dos demais relacionamentos afetivos.

Nesse
sentido, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. 1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a
ratio

decidendi
do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O artigo 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato. 3. Os documentos que instruem os autos não permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público e contínuo, com a intenção de constituir família. 4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida.
Preliminar rejeitada.
(TJ-DF 07256121520198070016 - Segredo de Justiça 0725612-15.2019.8.07.0016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/01/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 29/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C./C. ALIMENTOS - CONVIVÊNCIA PÚBLICA E NOTÓRIA, COM ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PREJUDICADO 1. A união estável foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 3o, como entidade familiar, equiparada ao casamento e digna de proteção estatal. 2. A comunhão de vidas, a fidelidade e a intenção de constituir família são requisitos imprescindíveis para a caracterização da união estável. Ausência de lastro probatório mínimo a sustentar a tese inaugural. 3. Inexistência de prova cabal quanto aos elementos caracterizadores da união estável.
Prova que se presta a respaldar uma vivência amorosa dos litigantes como namorados por pouco mais de um ano, sem conotação de união estável. 4. Pedido de pensão alimentícia em benefício da suposta ex-companheira prejudicado, não sendo possível extrair efeitos jurídicos de situação que sequer se configurou. 5. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000211954193001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021).

Diante do exposto,
nego provimento a
o
Recursos de Apelação
e mantenho a sentença invectivada.

Diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios
15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa
, com observância da regra de
suspensividade
prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, haja vista que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025